Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741788-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: APRISCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 171334059, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 172038871, autos originários), proferida na ação de cobrança movida contra APRISCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, que declinou, de ofício, da competência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em face de APRISCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME. Observo que a parte requerida é domiciliada no Novo Gama/GO. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois o(a) autor(a) é fornecedor de produto/serviço, figurando o(a)(s) requerido(a)(s) como consumidor(es), nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. As regras de competência estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor possuem natureza absoluta, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do consumidor. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] E, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: [...] Friso que o TJDFT julgou o IRDR no 17e fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Ademais, é direito básico do consumidor ter facilitada a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, comando que será observado com a tramitação do processo mais próxima do domicílio do consumidor. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca do Novo Gama/GO, local de domicílio do consumidor. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Encaminhem-se os autos via malote digital ou outro meio eletrônico disponível. Na impossibilidade de envio por alguma falha/incapacidade do sistema, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”. Cumpra-se.” A produção de efeitos da r. decisão agravada (id. 171334059) está condicionada à preclusão. Portanto, desnecessário o exame de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada-ré, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora